Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009141-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apresentadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698): 1009141-17.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A. e Outros.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 1009141-17.2023.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivados de omissão, contradição, premissa fática equivocada e erro material.

O embargante sustenta em seus embargos que o v. acórdão incorreu em omissão em relação à nulidade da sentença, por se tratar de decisão
extra petita
, pois havendo contrato e avença, não há como admitir arbitramento de honorários; aduz a ocorrência de contradição no tocante à condição suspensiva para o recebimento de valores, considerando que o contrato firmado pelas partes prevê o pagamento por etapas; alega que houve omissão em relação às provas dos autos, uma vez que o contrato de prestação de serviços e o termo de quitação de pagamento com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que não foram levadas em consideração; destaca a ocorrência de omissão em razão da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo embargado, e contradição no tocante à inadequação da via eleita, ante a existência de contrato de prestação de serviços firmado pelas, não havendo justificativa para o arbitramento na forma realizada.

Salienta que o v. acórdão deve enfrentar o argumento de que não se trata de contrato meramente de êxito, mas de contrato que prevê pagamento por serviço, o prestado com benefício econômico; assevera a ocorrência de erro material, eis que o v. acórdão fixou a condenação em percentual sobre o valor atualizado da causa executiva, o que não cabe em ação de arbitramento de honorários e quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização dos valores das causas executivas, bem como quanto à redistribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona o art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC/15; art. 22, §2o e art. 24, ambos do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput, e parágrafo único, art. 421, caput, e parágrafo único e art. 596, todos do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX, ambos da CF. Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 215524163).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada e debatida por esta Câmara, portanto, não há razão para o inconformismo.

Na verdade, a intenção do embargante visa rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

A alegada ocorrência de omissão, contradição e premissa equivocada suscitada pelo embargante, no tocante à distribuição do ônus de sucumbência, nulidade da sentença (
extra petita
), falta de interesse de agir, condição suspensiva para o recebimento de valores, sendo indevido o arbitramento de honorários, ante a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, não havendo justificativa para o arbitramento dos honorários na forma realizada, erro material referente ao índice de correção monetária e distribuição do ônus de sucumbência, vê-se que apesar de o banco embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição, premissa equivocada e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Ressalta-se que as matérias ventiladas na apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e devidamente fundamentadas no v. acórdão, conforme os artigos 489 do CPC/15 e 93, inc. IX, da CF.

Nesse sentido, transcrevo parte do v. acórdão:

VOTO PRELIMINAR – Nulidade de Sentença “
Extra Petita”.

De proêmio, não verifico razões para acolher a preliminar de nulidade de sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Também não se verifica a alegada nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos na origem, porquanto ainda que sucinta a referida decisão analisou de forma suficiente as alegações, bem assim, concluiu a inexistência dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.

Logo,
REJEITO
esta prefacial.

VOTO PRELIMINAR – Falta de interesse de agir
.

A instituição financeira argui falta de interesse de agir, pois bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O autor comprovou ter sido contratado

pela instituição financeira para prestação de serviços advocatícios pró-êxito nas Ações n. 0005051-83.2012.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO; 0005049-16.2012.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO; 0004820-85.2014.8.11.0001, da Comarca de Porto Velho/RO; 0004651-42.2012.8.11.0010, da Comarca de Rolim de Moura/RO, e n. 0004151-23.2014.8.22.0004, da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO.

O rompimento injustificado do contrato de prestação de serviços advocatícios feito pelo banco contratante ocorreu em 19.11.2020.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou no feito até 19/11/2020, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 206375331) e demais aditivos, sendo rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 206375339), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do Contrato, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O debate recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entre as partes, bem como ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios que, no presente caso, foi arbitrado pela magistrada singular em R$ 38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais), ante a destituição do escritório apelante antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp. n. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

(...)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Registra-se a não comprovação da alegada quitação, notadamente porque não se verifica relação entre os recibos apresentados pelo banco com os serviços prestados nas ações citadas, pois, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objetos da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

(...)

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, o autor desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

(...)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza das demandas objetos da presente ação (execução título extrajudicial), o tempo despendido pelo advogado no seu mister na referidas ações, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, os locais da prestação dos serviços (Porto Velho/RO, Rolim de Moura/RO e Ouro Preto do Oeste/RO), especialmente a fase em que se encontravam os feitos quando da sua destituição, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, valor esse que está em consonância com o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

(...)

Por fim, o autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios e seu pedido foi julgado procedente, de modo que não convence a alegação da instituição financeira de que sucumbiu em mínima parte. Assim, não há falar em inversão do ônus sucumbencial ou mesmo em distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e
DESPROVEJO
o recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados. Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Desse modo, resta demonstrada a inocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, pois consta expressamente os fundamentos pelos quais houve o arbitramento de honorários pelo trabalho prestado pela parte autora em razão da resolução unilateral do contrato de honorários advocatícios firmado pelas partes, com a devida valoração das provas apresentadas.

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração pela parte trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024